Tribunal: CARF
Processo: 18050.000006/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento impugnado e nem demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo, não merece reforma a decisão recorrida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não há que se falar em decadência quando observado tanto o prazo do art. 150,§ 4°, como do art. 173, I, ambos do CTN.
SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
A solidariedade tributária decorrente de cisão parcial não comporta benefício de ordem, sendo juridicamente válido o lançamento efetuado apenas em face de um dos solidários.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Na retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999, há substituição tributária. Não se trata de contribuição nova (RE 603.191).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE MONTANTE PRESUMIDAMENTE DEVIDO.
A retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da competência 02/1999 (rubrica 10), tem por objeto as contribuições previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da empresa cedente de mão-de-obra (rubricas 11, 12 e 13). A rubrica 10 contém as rubricas 11, 12 e 13, eis que a retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, não cria nova contribuição, tratando-se apenas de uma nova sistemática de arrecadação das rubricas 11, 12 e 13. Para a apuração da retenção, o legislador arbitra o montante a ser retido em onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços (11% = 37,9310344827586% x 29%; sendo 29% = 8% + 20% + 1%, alíquotas mínimas das rubricas 11, 12 e 13).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTES DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RE-RG 677725.
O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da Constituição de 1988.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG 582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA. SÚMULA CARF N° 51.
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de natureza tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000006/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.385 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
CM MACHADO ENG LTDA SUCES DE AM AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento impugnado e nem demonstrado fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, não merece reforma a decisão recorrida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 29/02/2000
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não há que se falar em decadência quando observado tanto o prazo do art.
150,§ 4°, como do art. 173, I, ambos do CTN.
SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
A solidariedade tributária decorrente de cisão parcial não comporta benefício
de ordem, sendo juridicamente válido o lançamento efetuado apenas em face
de um dos solidários.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
DE
11%.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Na retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir
da competência 02/1999, há substituição tributária. Não se trata de contribuição
nova (RE 603.191).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RETENÇÃO
DE
11%.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE
MONTANTE PRESUMIDAMENTE DEVIDO.
A retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação aplicável a partir da
competência 02/1999 (rubrica 10), tem por objeto as contribuições
previdenciárias devidas sobre folha de pagamento de segurados da empresa
cedente de mão-de-obra (rubricas 11, 12 e 13). A rubrica 10 contém as rubricas
11, 12 e 13, eis que a retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, não
cria nova contribuição, tratando-se apenas de uma nova sistemática de
arrecadação das rubricas 11, 12 e 13. Para a apuração da retenção, o legislador
arbitra o montante a ser retido em onze por cento do valor bruto da nota fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000006/2007-31
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

ou fatura de prestação de serviços (11% = 37,9310344827586% x 29%; sendo
29% = 8% + 20% + 1%, alíquotas mínimas das rubricas 11, 12 e 13).
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DO
GRAU
DE
INCIDÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTES
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE. RE-RG 677725.
O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou
ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária,
art. 150, I, ambos da Constituição de 1988.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com
a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991.
MULTA. SÚMULA CARF N° 51.
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) retificar os levantamentos R16, R26, RT3, RT8 e SB1 nas competências
02/1999 a 05/1999, nos termos do FORCED de fls. 165/169; e b) aplicar a retroação da multa da
Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 203/232) interposto em face de decisão (e-
fls. 185/191) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.370.739-2 (e-fls. 03/39), no valor total de R$ 30.921,99 a
envolver as rubricas “10 Ret ” (levantamentos: CM1- CM CONSTRUCOES E SERVICOS
LIDA, R10- CD ENGENHARIA LIDA, R12- VELOZO E CONCEICAO LIDA -ME, R16-
ROCHA & MARQUES DE CARVALHO, R26- CONCRETA CONT DE CONCRETO LIDA,
RT2- RETENCAO ORD DE SERV.203/99, RT3- RETENCAO 05 203/99, RT8 - RETENCAO
OS 209/99, RT9- RETENCAO OS 209/99 e SB1- SEBASTIAO B.DA SILVA COBERTURA) e
competências 02/1999 a 02/2000, cientificada(o) em 03/08/2001 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal
(e-fls.47/50), extrai-se:
1. Este relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito-
NFLD, em referência, e consigna os valores referentes à antecipação compensável
relativo à parcela de 11% (onze por cento) descontada pela empresa, do valor bruto dos
serviços realizados e constantes da nota fiscal/fatura, decorrentes da contratação de
serviços de empreitada de construção civil. (...)
3.1 Retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
executados mediante empreitada de mão-de-obra, conforme discriminados nas Notas
Fiscais/Fatura de Serviços emitidas pelas empresas contratadas, sem a apresentação da
totalidade das guias de recolhimento, tendo em vista que a obrigação do recolhimento é
da notificada, na condição de tomadora dos serviços, conforme dispõe o Art. 31 e §§ da
Lei 8.212/91, na redação dada pelo Art. 23 da Lei 9.711, de 20111/98.
3.1.1 A base de cálculo da retenção corresponde ao valor bruto das notas fiscais/faturas
de serviços, visto não constar das mesmas valores referentes a materiais. No caso dos
serviços executados com a utilização de meios mecânicos, a base de cálculo
corresponde a 10% (pavimentação asfáltica) e 45% (obras de arte-pontes e viadutos),
incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais/faturas, conforme determina o titulo II,
da OS/INSS/DAF N° 209, de 20.05.99, lançando-se o crédito previdenciário após
deduzidos os valores recolhidos pela empresa.
3.1.2. No período de vigência da OS/INSS/DAF n° 203, de 29.01.99 (02/99 a 05/99), na
ausência do destaque na nota fiscal/fatura de serviços, a retenção presume-se feita,
considerando-se que a quitação tenha sido feita pelo valor liquido, ou seja, já deduzida a
retenção. Assim, o crédito constituído toma por base de cálculo o valor resultante da
aplicação do percentual de 112,36%(cento e doze inteiros e trinta e seis centésimos),
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços, conforme estabelece o item 45
do ato normativo supracitado.
Na impugnação (e-fls. 85/116), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
(b) Identificação do Sujeito Passivo e limitação contratual da responsabilidade.
(c) Inexistência de Responsabilidade Solidária em relação aos subempreiteiros.
Falta de critério na aplicação dos percentuais da retenção.
(d) Contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

(e) Multas.
(f) Taxa Selic.
(g) Filial de Petrolina (0005-54). CD ENGENHARIA LTDA. N.F.P.S. 066.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 156 e 162), foram emitidas
Informações Fiscais opinando por retificação parcial do lançamento (e-fls. 158/159 e 164/169) e
esclarecendo a retificação da classificação dos levantamentos CM1,R10,R16, R26, RT3, R12,
RT8, RT9,RT2 para dispensado de declarar em GFIP (e-fls. 164). Intimada em 07/08/2006 (e-fls.
172/175165), o órgão preparador não acusa recepção de manifestação sobre o resultado da
diligência (e-fls. 178).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 185/191):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2000
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SUMULA VINCULANTE N° 8. NAO OCORRÊNCIA.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: “São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário”.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 5 anos. As
contribuições lançadas em menos de cinco anos após a ocorrência dos fatos geradores
não foram alcançadas pela decadência.
RETENÇÃO 11%. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
A retenção de 11% é uma sistemática de arrecadação que substituiu a responsabilidade
solidária. Quando cabível a retenção, o tomador dos serviços responde sozinho pelo
recolhimento da importância retida, enquanto a empresa prestadora se responsabiliza
sozinha por eventual diferença entre as contribuições devidas e as contribuições retidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, para excluir as contribuições
referentes às competências 08/1999, incluídas no levantamento R10, e para manter, do
total lançado, as contribuições previdenciárias no montante de R$ 20.069,79 (vinte mil e
sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), acrescidas de juros e multa, nos termos
do relatório e voto que integram este acórdão.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 02/08/2010 (e-fls. 193/200) e o
recurso voluntário (e-fls. 203/232) interposto em 01/09/2010 (e-fls. 203), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, uma vez que o Decreto 4729, de
10/06/2003, alterou o prazo recursal previsto no § 1° do Artigo 305 do
Decreto 3048/99, de 15 para 30 dias.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

(b) NFLD n° 35.370.741-4. O Conselho decidiu pela anulação da NFLD n°
35.370.741-4 por erros e vícios insanáveis e, como a presente NFLD n°
35.370.757-0 está inclusa no mesmo Relatório Fiscal, deverá também ter o
mesmo julgamento a determinar sua anulação.
(c) Decadência. As contribuições em tela tem natureza jurídica de tributo, não
sendo aplicável o prazo decenal da Lei n° 8.212, de 1991, mas o regramento
traçado no Código Tributário Nacional, impondo-se o reconhecimento da
decadência.
(d) Identificação do Sujeito Passivo e limitação contratual da responsabilidade.
No frontispício da NFLD afirma-se que a recorrente é sucessora da empresa
“AM Amorim M.E.L”. Contudo, a recorrente é a empresa “AM Amorim
M.E.L” renomeada para em questão renomeada para “CM Machado
Engenharia Ltda” após versão de parte de seu patrimônio para a empresa
Amorim Barreto Engenharia Ltda, consoante instrumento de cisão parcial. A
fiscalização tinha conhecimento dessa situação, pois o menciona no Relatório
Fiscal do DEBCAD n° 35.370.788-0. Logo, há erro no cabeçalho das NFLDs
por cisão não se confundir com sucessão. Contudo, restringiu-se a
responsabilidade do Sr. Hildebrando A. C. de Amorim Neto até 09/09/1999,
data de registro do protocolo de cisão na JUCEB, mas a cisão consistiu em
47% do patrimônio da empresa cindida e foi vertida ao capital da Amorim
Barreto Engenharia Ltda, a crédito do sócio Sr. Hildebrando A. C. de
Amorim Neto. Na cláusula quarta e seus parágrafos primeiro e quarto, bem
como nas cláusulas sexta e décima-terceira, a empresa AMORIM
BARRETO, HENGENI'-IARIA, LTDA assume a responsabilidade solidária
com a defendente na proporção de sua respectiva participação, ou seja, 47%
(quarenta e sete por cento) do patrimônio da impugnante, na data da cisão (31
de julho de 1999) por todo e qualquer débito, obrigação ou incorrência
passiva, pela qual a defendente venha a ser demandada ou responsabilizada
por fato gerador até a data de 31 de agosto de 1999. Assim, não tendo o
lançamento se silenciado sobre a responsabilidade solidária do representante
legal da AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA quanto ao percentual
pactuado, na forma das cláusulas inseridas no protocolo aludido, cabe sua
citação para responder solidariamente pelas dívidas fiscais, conforme
jurisprudência.
(e) Inexistência de Responsabilidade Solidária em relação aos subempreiteiros.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o débito foi levantado por atribuição de
responsabilidade solidária à empresa notificada em relação aos
subempreiteiros a seu serviços. Contudo, a responsabilidade não se atribui,
pois resulta da lei e o defendente não se enquadra em nenhuma das figuras
elencadas pela lei como solidariamente responsável. Prova disso reside no
fato de o inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, ter sido alterado pela
Lei n° 9.528 de 1997, para incluir a subempreiteira. Logo, apenas com essa
alteração a construtora passou a responder solidariamente, o que torna o
presente débito ilegal, conforme jurisprudência cristalizada na Súmula 126 do
Tribunal Federal de Recursos. A lei não pode retroagir. A responsabilidade
solidária sempre foi elidida no caso de contratada tenha suas contribuições
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

incluídas no conta-corrente da autarquia; conforme OS/INSS/DAF n° 165/97,
OS/INSS/DAF n° 185/98 e atualmente a IN/INSS/DC n° 18/2000 as quais
adotaram a elisão da responsabilidade solidária através da comprovação do
recolhimento das contribuições das subempreiteiras. Falta de critério na
aplicação dos percentuais da retenção. Importante ressaltar ainda a falta de
critério dos Agentes 'Fiscais na aplicação dos percentuais fixados pelo INSS
para apuração do salário-de-contribuição nas Notas Fiscais/ Faturas emitidas
pelas subempreiteiras, posto que ao longo do período fiscalizado vários Atos
Normativos foram editados pelo INSS, elevando ou reduzindo os percentuais
para tal aferição. Considerando que não havendo alteração na Lei e, sim,
sempre um novo entendimento da autarquia previdenciária, há que se aplicar
o princípio da norma mais benéfica ao contribuinte ao longo do período
coberto pela Fiscalização.
(f) Contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho. O art. 22, II, da Lei n°
8.212, de 1991, não estabelece o conceito de atividade preponderante, nem de
risco de acidente do trabalho leve, médio e grave, elementos essenciais e
necessários para a cobrança da Contribuição em tela. Dessa forma, enquanto
não houver lei determinando a abrangência de aludidas expressões, não é
possível a exigência de referida exação (Constituição, arts. 5°, II, e 150, I).
Não cabe ao Poder Executivo editar decreto para suprimir a lacuna legal
existente. Logo, na falta de lei, não pode ser a recorrente compelida ao
recolhimento da contribuição para o SAT.
(g) Multa. A multa de mora também não pode exceder os justos limites do
confisco (Constituição, art. 150, IV) e o Código de Defesa do Consumidor a
limita a 10%. Assim, a penalidade excessiva torna o ato administrativo
viciado.
(h) Taxa Selic. A TR e a Selic são inconstitucionais e ilegais, devendo ser
aplicado o percentual de no máximo 1% ao mês (Decreto 22.262, de 1933;
CTN, art. 161, § 1°; e jurisprudência).
(i) Filial de Petrolina (0005-54). CD ENGENHARIA LTDA. N.F.P.S. 066, de
06/08/99. A nota fiscal em referencia diz respeito à elaboração de projeto
básico do sistema adutor para abastecimento de água nas localidades de Pau
Ferro, Rajada e Outras, pelo que inexiste responsabilidade solidaria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

Admissibilidade. Diante da intimação em 02/08/2010 (e-fls. 193/200), o recurso
interposto em 01/93/2010 (e-fls. 203) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminar de Nulidade. NFLD n° 35.370.741-4. A recorrente sustenta que a
NFLD n° 35.370.741-4 foi citada no Relatório Fiscal e que os vícios insanáveis detectados pela
4a CaJ do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS se fariam presentes na NFLD n°
35.370.757-0. O recurso não foi instruído com cópia do Acordão em questão. Contudo, cópia
consta do processo n° 18050.004794/2008-16, cujo recurso voluntário a pouco foi julgado,
especificamente de suas e-fls. e-fls. 376/379.
A leitura do Acórdão n° 430/2007 emitido em 26/03/2007 (e-fls. 376/379 do
processo n° 18050.004794/2008-16) revela que os vícios insanáveis consistiam (1) no fato de a
NFLD n° 35.370.741-4 (referente ao período de 03/1992 a 06/1995) abrigar ao mesmo tempo
lançamentos com imputação de responsabilidade solidária e lançamentos sem imputação de
responsabilidade solidariedade, a violar norma de Manual da Fiscalização, e (2) na circunstância
de não se ter intimado da constituição do crédito todas solidárias (Lei n° 8.212, de 1991, art. 30,
VI; e IN INSS/DC n° 70, de 2002, art. 296, § 4°, na redação do IN INSS/DC n° 80, de 2002).
Independentemente de uma análise do mérito da decisão veiculada no Acórdão n°
430/2007, nenhum dos pressupostos nele levantados para motivar a nulidade do lançamento se
faz presente na NFLD n° 35.370.757-0, uma vez que não se está a tratar da responsabilidade
solidária do art. 30, VI, da Lei n° 8.212, de 1991, mas da responsabilidade tributária por
substituição do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998, situação
comum a todos os levantamentos da NFLD n° 35.370.757-0.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Decadência. O lançamento foi cientificado em 03/08/2001 e se refere às
competências 02/1999 a 02/2000.
A simples leitura das Informações Fiscais (e-fls. 158/159 e 164/169) revela a
inexistência de agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência. Pelo contrário, opinou-se pela retificação parcial do lançamento. Logo, não há que
se cogitar em alteração da data de contagem do prazo decadencial.
Assim, tanto em face do art. 150,§ 4°, como do art. 173, I, do CTN, não se
configura a decadência em relação às competências objeto do lançamento (02/1999 a 02/2000;
DD, e-fls. 179/184), uma vez cientificada a NFLD em 03/08/2001 (e-fls. 02).
Identificação do Sujeito Passivo e limitação contratual da responsabilidade.
Acusando erro no frontispício da NFLD, pois a recorrente é a empresa “AM Amorim M.E.L”
renomeada para “CM Machado Engenharia Ltda”, após versão de parte de seu patrimônio para a
empresa Amorim Barreto Engenharia Ltda, a recorrente, por força da cláusula quarta e seus
parágrafos primeiro e quarto, bem como nas cláusulas sexta e décima-terceira, sustenta que a
empresa AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA assumiu a responsabilidade solidária na
proporção de sua respectiva participação, ou seja, 47% (quarenta e sete por cento) do patrimônio
da impugnante, na data da cisão (31 de julho de 1999) por todo e qualquer débito, obrigação ou
incorrência passiva, pela qual a recorrente fosse demandada ou responsabilizada por fato gerador
até a data de 31 de agosto de 1999. Logo, tendo a fiscalização se silenciado sobre a
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

responsabilidade solidária do representante legal da AMORIM BARRETO ENGENHARIA
LTDA, postula sua citação para responder solidariamente pela dívida.
De plano, o argumento abrange apenas parte das competências do lançamento
(02/1999 a 02/2000), uma vez que a cisão parcial foi pactuada em 28/08/1999 (e-fls. 128/139) e
o Protocolo para Cisão Parcial registrado na Junta Comercial em 09/09/1999 (e-fls.139).
Como bem acusa a recorrente, houve equívoco na denominação empregada para
identificar o sujeito passivo, constando nos cabeçalhos de identificação “CM Machado
Engenharia Ltda sucessora AM Amorim M.E.L”, quando CM Machado Engenharia Ltda é
a nova denominação de AM Amorim M.E.L., denominação adotada após sua cisão parcial com
versão de parte do patrimônio para a empresa Amorim Barreto Engenharia Ltda.
Em relação à empresa Amorim Barreto Engenharia Ltda houve sucessão, mas
no que toca à empresa cindida CM Machado Engenharia Ltda (nova denominação de AM
Amorim M.E.L) não se cogita de sucessão, pois persiste a responder pela totalidade dos débitos
que lhe dizem respeito, ainda que a empresa Amorim Barreto Engenharia Ltda seja solidária
por sucessão pelos tributos devidos até a cisão parcial (CTN, art. 132).
Por força do disposto no parágrafo único do art. 124 do CTN, a solidariedade em
questão não comporta benefício de ordem, sendo juridicamente válido o lançamento efetuado
apenas em face de um dos solidários, no caso a CM Machado Engenharia Ltda.
Considerando-se a atual fase processual, não há como se acatar o pedido para que
no âmbito do presento processo administrativo fiscal seja o representante legal da empresa
Amorim Barreto Engenharia Ltda cientificado do lançamento.
Por fim, destaque-se que as responsabilidades convencionadas no Protocolo para
Cisão Parcial (e-fls. 128/139) não são oponíveis ao Fisco (CTN, art. 123), sendo eficazes apenas
entre os particulares.
Falta de critério na aplicação dos percentuais da retenção. Desde a impugnação,
recorrente sustentou que a fiscalização não se atentou para os percentuais fixados pelo INSS para
a apuração da base de cálculo da retenção. Na diligência fiscal, a autoridade lançadora opinou
pela retificação, transcrevo (e-fls. 164):
1. Em resposta aos questionamentos do Serviço de Analise de Defesa e Recursos a
fiscal notificante relata o que segue:
Retificamos o percentual de 11%(onze por cento) sobre o total das Notas Fiscais,
acrescido do percentual 112.36%(cento e doze inteiros e trinta e seis centésimos) de
conformidade com o item 45 da OS/INSS/DAF n° 203 de 29.01.99 para 11%(onze por
cento) sobre o total da Notas Fiscais de acordo com as disposições contidas nos item 28
e 28.1 da OS/INSS/DAF n° 209 de 20.05.99 .referente aos levantamentos R16, (Rocha
& Marques) competências 02/1999 a 04/1999, R26 (Concreta) competências 02/1999 a
05/1999, RT3 (Retenção OS 203) competências 02/1999 e 03/1999, RT8(Retenção 209)
competências 02/1999 a 04/1999,SB1 (Sebastião B.da Silva) competências 02/1999 a
05/1999, Anexo o forced.
No despacho a determinar a cientificação do resultado da diligência, o Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário relatou:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

7. O Serviço de Analise de Defesas e Recursos entendeu, também, que a fiscalização
utilizou de forma equivocada o percentual de 112,36% ( cento e doze inteiros e trinta e
seis centésimos), previsto na OS/INSS/DAF n° 203/99, sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de serviços, para definir a base de cálculo da retenção, quando da
ausência de destaque na nota fiscal/fatura de serviços. Isto porquê de acordo com o § 1
0 do art. 144 do CTN, a fiscalização deveria ter aplicado o disposto nos itens 28 e 28.1
da OS/INSS/DAF n° 209, de 20.05.99, vigente época do lançamento, os quais
determinam que a retenção sempre se presumirá feita pelo contratante e não - tendo sido
efetuado o recolhimento do valor correspondente à retenção, F o crédito sera constituído
tomando-se por base de cálculo o valor bruto do serviço constante da nota fiscal, fatura,
ou recibo. Solicitou, ainda, o Serviço de Análise. de Defesas e Recursos o acerto
classificador de GFIP no sistema SICAD, conforme fls 141.
8 Instada a se pronunciar, sobre os argumentos do Serviço de Análise de Defesas e
Recursos, a auditora fiscal diz, as fls 143, que retificou a base de cálculo do crédito
constituído nos levantamentos R16, R26, RT3, RT8 e SB1, referente as competências
02/99 a 05/99, conforme preenchimento de formulários Forced retificadores, fls.
144/148.
A decisão recorrida, contudo, não aborda a questão em tela, restando mantido o
critério previsto na OS/INSS/DAF n° 203, de 1999 (e-fls. 28, 29, 31, 32, 34, 07/13 e 164/169,
179/184).
O recorrente se limita a reiterar o argumento. Apesar de o Acórdão de
Impugnação ter se omitido no exame da questão, o processo está em condições de imediato
julgamento, sendo cabível decidir desde logo o mérito (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013,
§3°, III).
No caso concreto, o critério de apuração da base de cálculo da retenção alterou-se
entre a data da ocorrência do fato gerador (da OS/INSS/DAF n° 203 de 1999, item 45) e a data
do lançamento (OS/INSS/DAF n° 209, de 1999, itens 28 e 28.1). Por força do disposto no § 1°,
do art. 144 do CTN, deve prevalecer a regra vigente ao tempo do lançamento.
Assim, os levantamentos R16, R26, RT3, RT8 e SB1 devem ser alterados nas
competências 02/99 a 05/99, nos termos do FORCED elaborado pela autoridade lançadora (e-fls.
165/169).
Contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho. A recorrente alega que a
contribuição do art. 22, II, da Lei n° 8.212, de 1991, é ilegal e inconstitucional por não estarem
estabelecidos na lei os conceitos de atividade preponderante e de risco de acidente do trabalho
leve, médio e grave.
Contudo, o presente lançamento diz respeito à retenção do art. 31 da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação da Lei n° 9.711, de 1998 (rubrica 10), a incluir a contribuição do art. 22, II,
da Lei n° 8.212, de 1991, em sua alíquota mínima de 1%.
A rubrica “10 Ret” tem por objeto as contribuições previdenciárias devidas sobre
folha de pagamento de segurados da empresa cedente de mão-de-obra, ou seja, a rubrica 10
contém as rubricas 11 (segurado), 12 (empresa) e 13 (SAT/RAT/GILRAT), pois a retenção
prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, não cria nova contribuição (RE 603.191), tratando-
se apenas de uma nova sistemática de arrecadação das contribuições das rubricas 11, 12 e 13.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

Ao estabelecer que o montante a ser retido e recolhido seria de “onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços”, o legislador adotou o seguinte
raciocínio: 11% = 37,9310344827586% x 29%; sendo 29% = 8% + 20% + 1%, alíquotas
mínimas das rubricas 11, 12 e 13. Nesse ponto, cabe recordar o voto da ministra Ellen Gracie no
RE 603.191:
8. A retenção de 11% do valor da nota fiscal foi estabelecida com base em elementos
empíricos, conforme esclarece Fernando Osório de Almeida Júnior em artigo publicado
na RDDT 45/55-60:
"Afinal, qual a lógica da fixação do montante de 11% sobre o faturamento das
empresas cedentes de mão-de-obra? Para respondermos a esta questão basta
sabermos que o lançamento por arbitramento de contribuições sociais com base
na remuneração dos trabalhadores, que no âmbito do INSS é chamada de
aferição indireta (art. 33, § 6-, da Lei na 8.212/91), se faz quando, ante a
impossibilidade de se calcular dita contribuição por ausência, insuficiência ou
inidoneidade de documentos pertinente ao montante de remuneração paga ou
devida aos trabalhadores, a fiscalização arbitra, em regra, esse montante de
'rendimentos' em, no mínimo; 40% do valor dos serviços prestados constantes
das faturas emitidas pela empresa cedente de mão-de-obra. Trata-se de uma
presunção-decorrente da experiência - de que tal percentual do, faturamento
representa em média a parcela da receita da empresa que presta serviços
mediante cessão de mão-de-obra e a qual costuma ser absorvida pelo
pagamento dos trabalhadores a seu serviço. Sobre essa base de cálculo
arbitrada, incidirá a alíquota de 20% devida peta empresa (art. 22,1, da lei n'-
8.212/91), mais 1%, 2% ou 3% (art. 22, 11, da citada Lei) a título de adicional
do SAT (Seguro de Acidente do Trabalho), de acordo com o grau de risco e a
atividade preponderante da empresa, e, por fim, a contribuições dos
trabalhadores, que será calculada mediante a aplicação da alíquota mínima (no
caso, 8%). Tomando-se em consideração a alíquota mínima do SAT (1%), em
consonância com o fato de que para a contribuição dos trabalhadores também
se considera a alíquota mínima (8%), além do percentual da parte patronal
(20%)r temos uma alíquota global de 29% que incidirá sobre a base de cálculo
arbitrada correspondente a 40% do faturamento, pelo que o montante arbitrado
a título de contribuições devidas ao INSS sobre os rendimentos dos
trabalhadores [29%(20+8+1) x 40% do faturamento] representa 11,6% do
faturamento. Ou seja, eliminando-se os décimos, encontramos 11% do
faturamento. Coincidência? Claro que não. Aliás, deve-se dizer que o próprio
INSS confirma o exposto, como assim já o fez brilhantemente o seu ilustre
Coordenador-Geral em Seminário ao qual os referimos no início." (ALMEIDA
JÚNIOR, Fernando Osório de. In RDDT 45/55-60).
Vê-se que há razoabilidade no percentual utilizado para a definição do montante a ser
retido. Não, se pode dizer, como pretende a recorrente, que não haja uma equivalência
razoável ou que o valor retido seja aleatório, exagerado, alheio à realidade do que
normalmente é devido à seguridade social no pagamento das contribuições sobre a
folha.
De qualquer forma, destaque-se que a análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
especificamente do inciso II, alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e
padrões, reservou ao regulamento a mera complementação técnica da lei.
Nesse sentido, cabe invocar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 677.725, paradigma do Tema de Repercussão Geral n° 554. A seguir, colaciono a ementa da
decisão:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO
- SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -
FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
DELEGAÇÃO
AO
CONSELHO
NACIONAL
DA
PREVIDÊNCIA
PARA
REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR
E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO
3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES
1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III,
ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o. 1. O sistema de financiamento do Seguro de
Acidente de Trabalho (SAT) e da Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios
previdenciários acidentários decorrentes das doenças ocupacionais. 2. A Contribuição
Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado nos artigos 7o,
XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88. 3. O sistema impregnado,
principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da Equivalência (custo-
benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas com maior
sinistralidade por atividade econômica. 4. O enquadramento genérico das empresas
neste sistema de financiamento se dá por atividade econômica, na forma do art. 22,
inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91, enquanto o enquadramento individual das
empresas se dá por meio do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), ao qual compete o
dimensionamento da sinistralidade por empresa, na forma do art. 10 da Lei no
10.666/2003. 5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei
no
8.212/91,
verbis:
EMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89,
arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. -
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. -
O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. -
As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o
regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas
de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator Min. CARLOS VELLOSO,
Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se aplica as normas ora
objurgadas por possuir a mesma ratio. 6. A lei que institui tributo deve guardar maior
densidade normativa, posto que deve conter os seus elementos essenciais previstos em
lei formal (art. 97, CTN), a saber os aspectos material (fatos sobre os quais a norma
incide), temporal (momento em que a norma incide) e espacial (espaço territorial em
que a norma incide), assim como a consequência jurídica, de onde se extraem os
aspectos quantitativo (sobre o que a norma incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal
(sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e passivo), elementos do fato gerador que
estão sob a reserva do princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88)(FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Rio de
Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso subexamine. 7. O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, guarda
similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por
cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social.(grifos nossos) 8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas
expressamente no art. 22, I, da Lei no 8.212/91, restando ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, a delimitação da
progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas alíquotas básicas,
para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo. 9. O FAP, na
forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser o
regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que
fixados os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150,
I, CRFB/88). 10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no
10.666/2003, órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, que é instância
quadripartite que conta com a representação de trabalhadores, empregadores,
associações de aposentados e pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções:
Resolução MPS/CNPS no 1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução
MPS/CNPS no 1.308/09, Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no
1.316/2010. Estas resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do
Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais
recentemente, pelo Decreto 14.410/10, cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no
10.666/2003. 11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do
Decreto no 3.048/99, cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual
autorizou a possibilidade de redução de até 50% ou majoração em até 100% das
alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. 12. O FAP
destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos acidentes de
trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A variação do
fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um índice
composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99). 13. Segundo essa
metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings relativos à
gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa seguinte, os
percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos somados,
chegando-se ao FAP. 14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no
10.666/2003 e do artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando
contrastada com o princípio de vedação do retrocesso. 15. Extrai-se deste princípio a
invalidade da revogação de normas legais que concedam ou ampliem direitos
fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política substitutiva ou
equivalente (art. 5°, § 1°, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta contra os
artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com
a redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por
não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. 17. A jurisdição constitucional
não é atraída pela conformação das normas infralegais (Decreto no 3.048/99, art. 202-A)
com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a análise das questões
relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes de trabalho (CAT)
que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS decorrentes dos
infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de trabalho do
empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de trabalho, no
denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de todos os
benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa. 18. O SAT, para a sua fixação,
conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação tributária: (i) a base de
cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados empregados e avulsos que
lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva do sujeito passivo; (ii) as
alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica da empresa,
conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que objetiva individualizar
a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica, aliando uma finalidade
extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos standards, balizas e
parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o que ocorreu quanto
à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no 3.048/99, na redação
dada pelo Decreto no 6.957/09. 19. As empresas que investem na redução de acidentes
de trabalho, reduzindo sua frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento
diferenciado mediante a redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no
10.666/03 e 202-A do Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no
6.042/07. Essa foi a metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os
investimentos das empresas em prevenção de acidentes de trabalho. 20. O princípio da
razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se consagrados no caso sub
judice, posto que o conjunto de normas protetivas do trabalhador aplicam-se de forma
genérica (categoria econômica) num primeiro momento através do SAT e, num segundo
momento, de forma individualizada através do FAP, ora objurgado, permitindo ajustes,
observado o cumprimento de certos requisitos. 21. O Poder Judiciário, diante de
razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento
estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da expressão, por isso que não
pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais
adequado. 22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88)
não restou violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no
6.957/09, editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro
processamento do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do
fato gerador, utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente
elementos identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a
aplicação da fórmula matemática instituída pela nova sistemática. 23. Os princípios da
transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão atendidos na medida
em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada contribuinte, que estão a
disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação administrativa com efeito
suspensivo. 24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio
da legalidade (REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade
da Lei no 8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art.
22, II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a
obrigação tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação
dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implicou ofensa ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária,
art. 150, I, ambos da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma
ratio: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa. (REsp 392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: -
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho
- SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o
SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por
isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem,
satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a):
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04,
no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo,
estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020). 26. Na mesma linha dos
precedentes já mencionados, há situações outras em que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi reconhecida como legítima,
na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e guarnecidas de
razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das anuidades cobradas
pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei 12.514/11, mas a
exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min. Edson Fachin,
Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do exercício do
poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade
do estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020). 27. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. 28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes
do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677725, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247 DIVULG
15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021)
Destarte, o fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa ao
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos da
Constituição de 1988.
Multa. O recorrente sustenta que a multa excede aos justos limites, confiscatória
tornaria todo o ato administrativo viciado, devendo ao menos ser limitada ao percentual de 10%,
por força do Código de Defesa do Consumidor.
A limitação da multa com base no regramento traçado no Código de Defesa do
Consumidor não prospera, conforme jurisprudência vinculante
Súmula CARF no 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de
natureza tributária.
Quanto à alegação de a multa exceder aos justos limites, devemos considerar que
a multa de mora aplicada encontrava respaldo na legislação vigente ao tempo do lançamento, não
cabendo ao presente colegiado afastar o regramento legal por suposta violação de princípios e
regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Devemos ponderar, contudo, que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se
manifestar acerca de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi
aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação aos débitos
cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n° 449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.385 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000006/2007-31

Taxa Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n°
8.212, de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449 , de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, sendo que a incidência sobre débitos tributários está
pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ademais (RICARF, art. 62, §2°, do Anexo II), sobre a utilização da SELIC no
cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
Filial de Petrolina (0005-54). CD ENGENHARIA LTDA. N.F.P.S. 066, de
06/08/99. As razões recursais reiteram o inconformismo contra o levantamento “R10 - CD
ENGENHARIA LTDA”. O inconformismo não prospera, uma vez que o Acórdão de
Impugnação já o excluiu do lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, AFASTAR A PREJUDICAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: a) retificar os levantamentos R16, R26, RT3, RT8 e SB1 nas
competências 02/99 a 05/99, nos termos do FORCED de e-fls. 165/169; e b) aplicar a retroação
da multa do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 258
DF CARF MF
Original